Tribunal: TJBA
Processo: 8122399-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122399-37.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TELMA FREIRE DE MENEZES Advogado(s): THAIANE MARTINS DA RESSURREICAO, ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Extinção por litispendência. Condenação em custas processuais. Gratuidade da justiça deferida. Ausência de citação do executado. Princípio da causalidade mitigado. Afastamento da condenação em custas. Provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8122399-37.2024.8.05.0001, em que figura como apelante TELMA FREIRE DE MENEZES , e como apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA